Tribunal: TJDFT
Processo: 0750127-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750127-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANATEXTIL CONFECCOES E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anatextil Confecções e Comércio Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 21585849, p. 48/49) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0701181-30.2017.8.07.0001) movida pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, rejeitou a impugnação da ora agravante e homologou o laudo de avaliação de ID origem 67513073 e retificação de ID origem 7121745, relativo ao imóvel objeto da penhora de direitos aquisitivos deferida naqueles autos (Quadra 03, Conjunto C, Lote 09, Área de Desenvolvimento Econômico - ADE - Ceilândia/DF), pelo valor de R$462.000,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil reais). Na decisão de ID 22154193, a gratuidade de justiça foi indeferida, tendo a agravante sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis. No ID 22726768, a parte agravante opôs embargos de declaração contra a citada decisão proferida por esta Relatoria. Sustentou a ocorrência de “contínua contradição/omissão/obscuridade do julgado” e reiterou o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Foi proferida nova decisão por esta Relatoria (ID 22931454), na qual os embargos de declaração foram rejeitados. Na sequência, ante o recolhimento intempestivo do preparo recursal pela agravante, foi declarada a deserção do presente recurso (ID 23852838). No ID 24581395, a agravante requer a desistência do recurso “tendo em vista que as partes estão em fase final das tratativas de acordo”. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. A decisão de ID 23852838 não está preclusa. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Diante da desistência do recurso, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 12 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;